Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-92.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010536-92.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO - CPF: 703.775.661-01 (EMBARGANTE), RUBENS CARLOS REIS - CPF: 765.916.896-72 (APELANTE), WELLINGTON CAMPOS ALVES - CPF: 018.718.861-04 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA BRAS - CPF: 020.562.551-70 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.678.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLYANE LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 053.228.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RAMON AUTO MARCAS LTDA - CNPJ: 37.619.681/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA - CPF: 036.547.621-82 (ADVOGADO), LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA - CPF: 036.547.621-82 (ASSISTENTE), TALINE MARTINS JOSUE - CPF: 054.846.751-03 (ADVOGADO), WHASLEN FAGUNDES - CPF: 825.744.721-87 (ADVOGADO), THYAGO DO COUTO MORAES - CPF: 011.006.461-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos por
EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação n.o 1010536-92.2022.8.11.0004, em que, por unanimidade, foi
rejeitada
a preliminar arguida pelo apelante, ora embargante
e, no mérito,
deu-se parcial provimento
ao seu apelo
, tão somente a fim de neutralizar o vetor judicial pertinente às
circunstâncias
do crime e, por conseguinte, reajustar a pena-base, de modo que a reprimenda final do recorrente foi readequada de 07 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais pagamento de 761 dias-multa, para
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de 690 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 [
tráfico interestadual
].

Nas razões recursais disponíveis no ID 196691187, o
embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, notadamente no que tange à alegada falta de justa causa para a busca pessoal e veicular, pois a Câmara julgadora teria afastado a referida preliminar defensiva com base em trechos selecionados dos depoimentos dos policiais rodoviários federais que diligenciaram na ocorrência, sem avaliar os seus testemunhos como um todo.

Cumulativamente, alega que a
omissão
se verifica também porque,
in casu
, a quantidade e a natureza das drogas foram instrumentalizadas para recrudescer a pena-base e, concomitantemente, para afastar o tráfico privilegiado e para fixar o regime inicial mais severo, em nítida hipótese de
bis in idem
,

a qual não foi corrigida no aresto embargado, o que violaria os dispositivos legais que regem a matéria; acrescentando ainda a tese de que o recorrente seria mera “mula” do tráfico e, portanto, faria jus à minorante do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006.

Com arrimo nestes argumentos, requer o expresso saneamento dos vícios alegados, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada, para reconhecer a nulidade por ilicitude das provas obtidas durante a busca pessoal e veicular, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base; o aumento da fração atribuída à confissão; a aplicação privilégio; e o abrandamento do regime prisional.

Por derradeiro, prequestiona a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 202557183, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência das pechas bradadas pelo recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24a Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante sustenta que a Câmara julgadora
incorreu em
omissão
, ao desconsiderar os trechos dos depoimentos dos policiais rodoviários federais em que os agentes estatais
“afirmaram que foi necessário uma busca minuciosa de, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos para encontrar a substância entorpecente, bem como a reação do Embargante ao constatar a quantidade de drogas no veículo”
, sugerindo com isso que, acaso fossem considerados, estes excertos conduziriam ao reconhecimento da
falta de justa causa para a busca pessoal e veicular
e à nulidade das provas arrecadadas por ocasião da diligência, com a
subsequente absolvição do acusado
.

Sem razão

o embargante.

Com efeito, extrai-se do acórdão que o flagrante do crime
sub judice
, isto é, do transporte interestadual de drogas ilícitas, deu-se no contexto de fiscalização de rotina, efetuada pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 070, especificamente no KM 08 da rodovia, onde os agentes estatais avistaram o veículo Fiat Toro, de cor branca, conduzido pelo recorrente
EDUARDO
, e deram ordem de parada.

Nessa conjuntura, o órgão colegiado cotejou os depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem,
Rafael Costa da Silva
e
Mauro Pereira Gomes Júnior
, de cujos depoimentos foi possível depreender que,
antes mesmo das buscas e da reação do suspeito ao constatar a quantidade de drogas no veículo
, especificamente durante a entrevista realizada pelos policiais,
EDUARDO

externou sinais objetivos de intenso nervosismo
, chegando ao ponto de
gaguejar
e de
apresentar tremores pelo corpo
,
falas desconexas
e
informações desencontradas e vagas a respeito do seu itinerário, ou seja, da cidade de onde havia saído e dos motivos da sua viagem
.

Além disso, o ora embargante
não apresentou aos policiais o documento de locação do automóvel que dirigia
e
sequer soube informar a data e o valor pelo qual o carro havia sido alugado
, tudo a constituir
fundadas suspeitas de que o motorista estivesse na posse de objeto que constituía corpo de delito
e, portanto, a consubstanciar
razões empíricas capazes de respaldar a revista pessoal e a busca veicular
.

Frise-se que o aresto reprochado
embasou-se sobre precedentes recentes e atualizados
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT, todos no sentido de que a busca pessoal e veicular estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie (ID 196444185 - Pág. 10/13).

Deste modo,
não há que se falar em omissão

no que tange à tese de nulidade
por ilicitude das provas angariadas durante as buscas, a qual foi
expressamente enfrentada e refutada, mediante fundamentação idônea, pela Câmara julgadora
.

Mesmo que assim não fosse, tem-se que o acórdão deixa
claras as razões pelas quais o órgão colegiado concluiu pela existência de fundadas razões para a revista pessoal e veicular
e, como se sabe,
“O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
. (HC n. 305.849/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 11/3/2015).

Em outra vertente, o embargante alega que haveria
omissão
no acórdão recorrido
, por não acolher integralmente as teses subsidiárias deduzidas no recurso de apelação e, com isso, em tese, violar
“as regras do art. 33, art. 59, e art. 65, alínea ‘d’, todos do Código penal, e art. 33, § 4o, da LAD”
. (ID 196691187 - Pág. 3).

Por outro lado, neste ponto,
razão tampouco lhe assiste
.

Isto porque, depreende-se do acórdão que a Câmara julgadora
refutou a existência de
bis in idem
na hipótese
, consignando que a
quantidade
e a
natureza
das drogas ensejaram o recrudescimento da pena-base (em patamar razoável, proporcional e condizente com orientação das Cortes Superiores), mas que
tais substratos fáticos (
quantidade
e a
natureza
das drogas) não foram o óbice ao tráfico privilegiado
(art. 33, §4.o, Lei n.o 11.343/2006), o qual restou afastado com base na dedicação do acusado a atividades criminosas, aferida a partir da
sofisticação e destreza do
modus operandi
, que não condizem com o traficante iniciante ou “de primeira viagem”, tampouco são compatíveis com a figura da “mula” do tráfico (ID 189517651 - Pág. 13/15), peculiaridades que impediram a incidência da minorante.

Quanto à
confissão espontânea
, foi aplicada em 1.a instância no coeficiente fracionário de
1/6 (um sexto)
e, neste grau recursal, foi mantida no mesmo patamar paradigmático, à míngua de qualquer elemento concreto nos autos que justifique a atribuição de peso diferenciado à atenuante (ID 189517651 - Pág. 12/13).

Por fim, quanto à
manutenção do regime inicial fechado
,
tampouco há falar em
omissão
, pois o aresto vergastado expõe com clareza solar que, a despeito do
quantum
de pena
in concreto
ter se fixado entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão, trata-se de sentenciado que
possui circunstância judicial desfavorável
, especificamente a
natureza
e
quantidade
das drogas.

Oportunamente, pontue-se que, a teor da jurisprudência consolidada neste Sodalício estadual, em consonância com o posicionamento das Cortes Superiores, a valoração negativa da
quantidade
e
natureza
do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime inicial mais gravoso,
sem que exista nisso o malfadado
bis in idem
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 47
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, oriente o e. STJ:
“não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso”
. (AgRg no AREsp n. 2.356.981/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023) – Negritei.

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, a omissão sanável por embargos de declaração
não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
EDUARDO MARTINS FIGUEIREDO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024